Tribunal: TJES
Processo: 5011880-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011880-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RECORRIDO: IASMIM LOUREIRO BRUSCHE DIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011880-72.2024.8.08.0030

ORIGEM
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BRB BANCO DE BRASILIA SA

RECORRIDO:
IASMIM LOUREIRO BRUSCHE DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. TESE DE FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 479/STJ). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese,
a parte autora narra que teve o acesso à sua conta bancária indevidamente bloqueado pelo requerido, impossibilitando-a de realizar movimentações e acessar valores que lhe pertencem. Alega que tentou solucionar a questão administrativamente, sem êxito, restando-lhe apenas a via judicial.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que o recorrente/réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente/ré consiste: (i) a legalidade do encerramento da conta bancária; (ii) inexistência de dano moral; (iii) quantum do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, porquanto a decisão observou os limites do pedido e da causa de pedir.

5. A relação jurídica estabelecida é, inegavelmente, de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

6. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451. Segundo este, não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. A tese defensiva da instituição financeira acerca da exclusão de responsabilidade por fortuito (interno ou externo) não prospera. A sentença, ao atribuir a responsabilidade à Recorrente, amparou-se na Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

8. O dano moral restou inequívoco nos autos. A falha perpetrada pela Recorrente, que culminou no ajuizamento da demanda, ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, causando transtornos, frustrações e o consequente desvio produtivo do tempo da Recorrida.

9. Quanto aos danos morais, a condenação é plenamente justificada e deve ser mantida. O dano não se limita a mero dissabor; a Recorrida foi submetida a cobranças diárias e excessivas por meio de ligações, gerando aborrecimento e severas frustrações pela tentativa infrutífera de solução. Este quadro de aborrecimentos e transtornos ultrapassa o limite do aceitável e abala a tranquilidade da consumidora. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e ao caráter punitivo-pedagógico para a Recorrente. A manutenção do montante está em consonância com o entendimento desta Colenda Turma Recursal e dos Tribunais, que balizam os valores conforme a gravidade da ofensa e a capacidade econômica do ofensor.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)